Tribunal: TJSP
Processo: 1023198-32.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – Pretensão indenizatória – Lucros cessantes e dano moral – Atraso na entrega do imóvel – Prazo prescricional que se inicia a partir do término do prazo de tolerância para entrega do imóvel – Ajuizamento da ação depois de decorrido o prazo prescricional decenal – Prescrição reconhecida com acerto – Sentença mantida – Apelação conhecida e não

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – Pretensão indenizatória – Lucros cessantes e dano moral – Atraso na entrega do imóvel – Prazo prescricional que se inicia a partir do término do prazo de tolerância para entrega do imóvel – Ajuizamento da ação depois de decorrido o prazo prescricional decenal – Prescrição reconhecida com acerto – Sentença mantida – Apelação conhecida e não provida.